Tribunal: TJBA
Processo: 8003590-21.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003590-21.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLEIDE DE OLIVEIRA BRANDAO e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO QUE DECIDIU A APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. FAZENDA ESTADUAL TEMA 1002 DO STF.

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Tema 1002 do STF.

Juízo de retratação realizado.

Apelação a que se
dá
provimento.

Novamente vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8003590-21.2019.8.05.0080
, da comarca de Feira de Santana, em que é apelante
CLEIDE DE OLIVEIRA BRAND
Ã
O

(assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA) e em que são apelados o
MUNIC
Í
PIO DE
FEIRA DE SANTANA
e o

ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REALIZAR o juízo de retratação
, de modo a revisar o julgamento anterior e então
DAR
PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça